Tribunal: TJPA
Processo: 0808395-02.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808395-02.2019.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: ANDRE LUIZ PEREIRA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APREENSÃO DE VEÍCULO. PERMANÊNCIA PROLONGADA POR AUSÊNCIA DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO ÓRGÃO. RESTITUIÇÃO DE DESPESAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO VERIFICADA. REDUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Ananindeua contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor André Luiz Pereira Carvalho, para restituição de valores relativos a diárias de pátio e guincho, em razão de apreensão de veículo que permaneceu por tempo excessivo no órgão municipal SEMUTRAN, em virtude de ausência de funcionário público de plantão.

2. A sentença de primeiro grau reconheceu a legalidade da apreensão do veículo devido à inadimplência do IPVA, mas condenou o Município de Ananindeua a restituir as diárias cobradas em excesso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) analisar se houve litigância de má-fé por parte do autor; (ii) determinar se é devida a restituição de diárias cobradas devido à permanência prolongada do veículo no pátio do SEMUTRAN por falta de atendimento no órgão; (iii) verificar a alegada ofensa ao contraditório e à ampla defesa; (iv) revisar o percentual de honorários sucumbenciais fixados em desfavor do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A litigância de má-fé não se configura, pois o autor não realizou condutas descritas no art. 80 do CPC, onde o Município, em vez disso, deveria ter providenciado plantão de servidores no SEMUTRAN para evitar a retenção indevida de veículos.

5. A permanência prolongada do veículo no pátio municipal, ocasionada pela ausência de servidor de plantão em razão de ponto facultativo, enseja a restituição das diárias cobradas indevidamente, uma vez que a liberação deveria ter ocorrido assim que o autor quitou o débito do IPVA.

6. Não há ofensa ao contraditório e à ampla defesa, pois a ausência de esgotamento da via administrativa não impede o ajuizamento de ação judicial, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV, da CF.

7. Reduz-se o percentual de honorários sucumbenciais devidos pelo Município de Ananindeua de 20% para 10% do valor atualizado da causa, considerando-se a parcial procedência do pedido do autor e a justiça gratuita deferida ao mesmo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

Tese de julgamento:

A. A ausência de servidor público para atendimento durante período de ponto facultativo, que resulta na retenção prolongada de veículo apreendido, enseja a restituição das diárias cobradas após a quitação do débito pelo proprietário.

B. A alegação de litigância de má-fé exige a comprovação de conduta processual abusiva ou dolosa, não se caracterizando pela simples propositura de ação visando à defesa de direitos.

C. O esgotamento da via administrativa não é requisito para o ingresso de ação judicial, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

D. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados em percentual razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido, respeitando os limites da legislação processual.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e conceder parcial provimento à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

41ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 18/11/2024 a 26/11/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Ananindeua em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de restituição de valor cumulada com indenização por dano material e moral ao autor André Luiz Pereira Carvalho, em razão de apreensão de veículo na SEMUTRAN por tempo demasiado devido ausência de funcionário público no órgão.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, fora comprovada que a autuação e a remoção do veículo foram legais devido atraso no IPVA e não pagamento no momento. Assim foi realizada apreensão, todavia o bem ficara por tempo demasiado no órgão por ausência de funcionário de plantão no local. Dessa forma, não fora aplicada indenização por danos morais, somente por danos materiais ao autor.

Irresignado, o Município de Ananindeua interpôs apelação aduzindo a litigância de má-fé pelo autor, ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, ausência de danos materiais e, por fim, pela reforma do
quantum
de honorários sucumbenciais.

Transcorreu
in albis
o prazo para o apelado apresentar contrarrazões.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se absteve observando o art. 178 do CPC e a Recomendação nº 34/2016, devolvendo os autos para prosseguimento do feito nos seus ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da demanda é sobre a apreensão do veículo por tempo demasiado devido ausência de funcionário público de plantão no órgão.

Inicialmente, o Município de Ananindeua alega
litigância de má-fé pelo autor
, pois infringiu a legislação, mas busca proteção indevida, com alegações inverídicas e sem qualquer fundamentação e provas.

A
litigância de má-fé
constitui um tipo especial de ilícito em que a parte, com dolo ou negligência,
age processualmente de forma inequivocamente reprovável,
violando deveres de legalidade, boa-fé, probidade, lealdade e cooperação de forma a causar prejuízo à parte contrária e obstar à realização da justiça, conforme artigos 80 e 81 do CPC.

No caso em questão, o autor fora autuado no dia 01/11/2017 (quarta-feira) por não ter pagado o IPVA da motocicleta marca Yamaha, modelo YBR 125 FACTOR ED, ano/modelo 2013/2014, cor vermelha, placa OTB-0377 e, como não efetuou o pagamento da dívida no momento, o bem fora removido de forma legal. Entretanto, no dia 03/11/2017 (sexta-feira), o autor se dirigiu ao SEMUTRAN para realizar a liberação da sua motocicleta, porém o órgão estava fechado, sem nenhum funcionário público devido ponto facultativo. Dessa forma, o veículo do autor ficou por tempo excessivo, gerando o pagamento de 06 (seis) diárias mais o guincho (ID 11780356).

Embora louvável a defesa do Município de Ananindeua em alegar suposta litigância de má-fé, não merece prosperar tal tese, pois o autor não realizou nenhuma conduta do art. 80 do CPC.
Inclusive o ente municipal deveria ter organizado uma escala de servidores para estar no órgão de plantão, sob pena dos veículos ficarem por tempo demasiado no pátio de apreensão, como ocorrera com o autor
. Tal situação fora comprovada pelo próprio setor jurídico da SEMUTRAN, através de Parecer nº 059/2017 (ID 11780358), quer confirmara a ausência de funcionários e a devolução das diárias dos dias 03, 04 e 05 de novembro de 2017 ao autor.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO.
TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. TUTELA:

1. A tutela de urgência prevista no artigo 300 do CPC, exige a presença de elementos que demonstrem o direito postulado, bem como que o retardo na concessão do pedido possa causar dano ou risco ao resultado do feito e isso, em face à prova documental que instrui o presente recurso, não se observa nos autos.

2. Diante dos argumentos trazidos, inviável o deferimento da busca e apreensão do veículo, mostrando-se necessária a instauração do contraditório, quando a mera alegação de propriedade não serve unicamente para deferir o pedido liminar, quando as alegações trazidas pela demandada, de posse justa do bem, amparada em provas robustas, são evidentes ao menos em sede de cognição sumária.

3. Desta forma, necessária a manutenção do estado das coisas até o julgamento do feito, não sendo possível que seja deferida a liminar de busca e apreensão requerida.

4. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ: Não configuradas as situações previstas nos artigos 80 e 81, do CPC, não é caso de condenação da recorrente às sanções por litigância de má-fé, modo pelo qual afasto o pedido contrarrecursal.

5. REJEITARAM O PEDIDO CONTRARRECURSAL E NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

(TJ-RS - AI: 50919575520218217000 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 11/03/2022, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 18/03/2022). (GRIFO).

Ademais,
o apelante indaga que a
autuação e a apreensão do veículo ocorreram de forma legal
, porém o autor se dirigiu ao SEMUTRAN em plena sexta-feira, sendo expediente interno e ponto facultativo. Vejamos.

Conforme disposto no art. 271 do CTB:

Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.

(...)

§ 9º. Não caberá remoção nos casos em que a irregularidade for sanada no local da infração.

§ 9º-A. Quando não for possível sanar a irregularidade no local da infração, o veículo, desde que ofereça condições de segurança para circulação, será liberado e entregue a condutor regularmente habilitado, mediante recolhimento do Certificado de Licenciamento Anual, contra a apresentação de recibo, e prazo razoável, não superior a 15 (quinze) dias, será assinalado ao condutor para regularizar a situação, o qual será considerado notificado para essa finalidade na mesma ocasião.

§ 9º-B. O disposto no § 9º-A deste artigo não se aplica às infrações previstas no inciso V do caput do art. 230 e no inciso VIII do caput do art. 231 deste Código.

§ 10. O pagamento das despesas de remoção e estada será correspondente ao período integral, contado em dias, em que efetivamente o veículo permanecer em depósito, limitado ao prazo de 6 (seis) meses.
(GRIFO).

Não restam dúvidas que a autuação e a remoção veicular ocorreram de forma lícita, pois o autor não havia pagado o seu IPVA e, no momento da autuação, não realizou o pagamento do débito, gerando a remoção do veículo. Porém no dia 03/11/2017, o realizou a regularização do débito, conforme Boleto e Comprovante (ID 11780355).

Todavia, o veículo do autor fora apreendido e removido no dia 01/11/2017 (quarta-feira) e ficou até o dia 06/11/2017 (segunda-feira),
gerando despesas por 06 (seis) dias (ID 11780356),
onde o apelado realizou o pagamento do IPVA no dia 03/11/2017 e se dirigiu ao SEMUTRAN, entretanto não havia funcionário no local por ser ponto facultativo no órgão. Ora, o Município de Ananindeua deveria ter escalonado servidores para atender o público e resolver as demandas que aparecessem, que no caso não ocorreu.
Assim, as demais diárias foram cobradas indevidamente, pois a liberação veicular deveria ter ocorrido no momento que fora efetuado o pagamento do licenciamento.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

LIBERAÇÃO DE VEÍCULO REMOVIDO AO PÁTIO MUNICIPAL – LICENCIMENTO VENCIDO
– Pretensão de reaver o automóvel apreendido e posteriormente removido ao pátio, sem o respectivo pagamento das despesas com guincho e diárias – Impossibilidade –
Infração de trânsito configurada com a condução do veículo, sem o devido licenciamento (art. 230, V, CTB) – Penalidade de multa e apreensão do bem, além da medida administrativa de remoção
– Liberação imediata do automóvel nos termos do art. 271, § 9º-A não permitida, conforme § 9º-B do CTB –
Impossibilidade, todavia, de retenção do veículo por tempo indeterminado
– Proprietária que, logo na sequência, quitou os débitos relacionados ao bem –
Limitação da cobrança de despesas com estada até a data de regularização do licenciamento
– Precedentes desta Corte – Sentença reformada para julgar parcialmente procedente o pedido. APELO PROVIDO EM PARTE.

(TJ-SP - AC: 10074780820228260152 Cotia, Relator: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 23/05/2023, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 24/05/2023). (GRIFO).

Dessa forma,
os valores das 03 (três) diárias devem ser restituídas ao autor.

Já em relação ao pedido de
ofensa ao contraditório e ampla defesa, não deve prosperar
. Vejamos.

O autor realizara o procedimento administrativo frente ao SEMUTRAN, onde através de Parecer nº 059/2017 da própria assessoria jurídica, confirmara a restituição das 03 (três) despesas em diárias ao autor, porém não fora efetuado o pagamento ao apelado.
Assim, além da não resolutividade pelo órgão, não há necessidade de esgotar o processo administrativo para ingressar com ação judicial.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. APELAÇÃO PROVIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL.

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. A ausência de requerimento prévio ou esgotamento de via administrativa não impedem a parte de promover ação judicial. Aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do artigo 5º, inciso XXXV da CF.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10035531220218260484 SP 1003553-12.2021.8.26.0484, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 28/06/2022, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2022). (GRIFO).

Por fim,
em relação aos honorários sucumbenciais, vejamos.

Os
honorários sucumbenciais
são os valores que a parte perdedora de um processo deve pagar ao advogado da parte vencedora, onde o
quantum
é fixado por lei e deve estar entre 10% e 20% do valor total da causa
, sendo a essência desse instituto a definição da sucumbência de acordo com valor justo, razoável e compatível com o trabalho desenvolvido pelo advogado, defensor público ou procurador.

O magistrado aplicou honorários sucumbenciais recíprocos, pois o autor teve seu pedido parcialmente procedente, sendo aplicado 10%, mas fora suspenso em decorrência da justiça gratuita, onde a mantenho. E ao Município de Ananindeua, fora aplicado 20% do valor atualizado da causa, entretanto, seguindo os ditames jurisprudenciais e aplicando os honorários de acordo com valor justo,
reformo os honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
conheço
e
concedo parcial provimento
ao recurso,
somente em relação a
diminuição do percentual dos honorários sucumbenciais em 10%
(dez por cento) ao Município de Ananindeua, sobre o valor atualizado da causa.

Retorno os autos à 1ª instância.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/11/2024